Tribunal: STF
Processo: AI 88273
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-29
Data de publicação: 1982-06-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO, POIS A QUESTÃO DE
DIREITO INTERTEMPORAL DE QUE TRATA O ACÓRDÃO RECORRIDO E POSTERIOR
AOS ACORDAOS TRAZIDOS A CONFRONTO PARA A COMPROVAÇÃO DA DIVERGENCIA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.